Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICÁVEL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. IDOSO. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada a réu na exordial acusatória.
II - Comprovado que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial seguiu todos os requisitos legais, sem qualquer indício de vício ou irregularidade que pudesse comprometer a sua legitimidade, confere-se à prova a devida credibilidade.
III - No caso dos autos, a vítima descreveu de forma detalhada as características físicas da pessoa que deveria ser reconhecida e, posteriormente, a polícia apresentou quatro fotografias tendo esta, com absoluta convicção, reconhecido o réu como o autor do crime, tendo sido lavrado Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia.
IV - Mesmo que se aventasse a hipótese de que o reconhecimento não tivesse seguido rigorosamente todas as formalidades legais, o que não é o caso, verifica-se que o acervo probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento, que tampouco foi único meio de prova utilizado para a condenação.
V - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Rejeita-se o pleito de desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas para o crime de estelionato, quando a dinâmica dos fatos indica que a intenção era se utilizar de fraude para desviar o cuidado das vítimas sobre os bens e não de induzi-las a erro para que espontaneamente dispusessem da posse de seus bens.
VIII - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
IX - Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, o que obsta a fixação da pena-base no mínimo legal.
X - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
XI - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
XII – Adequada a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois o crime foi cometido contra idoso.
XIII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
XIV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, com análise de duas circunstâncias judiciais negativas, maus antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o inicial fechado.
XV - Recurso conhecido e desprovido.